Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-98.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Bancários, Liminar, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SILVA SOUZA - CPF: 205.886.231-72 (AGRAVADO), JULIANA ARAUJO SANTOS BARBOSA - CPF: 073.819.944-37 (ADVOGADO), LUCAS ODILON FARIAS MELO - CPF: 055.267.424-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REPETITIVO
1.895.936/TO TEMA 1150
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos, com ciência inequívoca

2- O prazo é decenal, e não quinquenal, mesmo em revisional.

3- Sobre a legitimidade passiva, o STJ, no Recurso Especial Repetitivo
1.895.936/TO
a tese de que o Banco do Brasil é parte legitima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006691-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADA:

MARIA APARECIDA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, de decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que em Ação Indenizatória

nº 1048595-09.2020.8.11.0041
, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.

O agravante faz uma síntese dos fatos e alega que o feito deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional em que se discute justamente a questão debatida neste Recurso.

Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação da agravada, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos.

Diz que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.

Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Pontua, que “
q
uem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória
.”

Argumenta que quem tem que compor a lide é a União Federal.

Ao final, requer a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito a reforma da decisão agravada. (Id. 84225957)

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

Foi determinada a suspensão do recurso até o julgamento do tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme certidão id. 28948884, foi julgado o tema 1150.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, de decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que em Ação Indenizatória

nº 1048595-09.2020.8.11.0041
, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.

Eis o trecho da decisão agravada:

(...)

O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).

Com efeito, em ações cuja discussão é relativa à correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, este juízo já acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o entendimento de que cabe à União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.

Entretanto, o autor alega na inicial “que a gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP foi claramente irregular, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.”

Dessa forma, no caso em tela, a discussão é de má-gestão.

Além disto,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão publicado em 13/11/2020, deu provimento à Apelação interposta contra sentença deste juízo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, na Apelação Cível 1013547-86.2020.

Confira-se:

(...)

Prescrição

O banco requerido alega a prescrição quinquenal, entretanto, os tribunais têm decidido reiteradamente que o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Pelo princípio da actio nata, somente inicia-se o prazo prescricional para o exercício do direito de ação com o conhecimento da parte da violação de um direito.

(...)

No caso em tela, conforme o extrato juntado com a inicial, foi efetuado pagamento para a autora do saldo existente na conta vinculada em 18/06/2018, a ação foi ajuizada em 2020, antes, portanto, do decurso do prazo decenal.
(Id 84225961)

O agravante aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação da agravada, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos.

Na decisão agravada é fundamentado que “
No caso em tela, conforme o extrato juntado com a inicial, foi efetuado pagamento para a autora do saldo existente na conta vinculada em 18/06/2018, a ação foi ajuizada em 2020, antes, portanto, do decurso do prazo decenal.
(Id 84225961)

Portanto, é a partir da ciência inequívoca que a prescrição deve contar, no caso, da emissão do extrato, considerando que a agravada ainda está na ativa e, portanto, não sacou.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE.
DATA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATO FINANCEIRO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos, com ciência inequívoca
.” (N.U 1028116-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Adeilde Araujo dos Santos Berbet contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, referente a desfalques em conta individual do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional decenal aplicável, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ter como termo inicial a data de aposentadoria do titular ou o momento da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos. 4.
O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques apenas em 03/10/2023, ao retirar o extrato de sua conta PASEP. Dessa forma, a ação ajuizada em janeiro de 2024 não está prescrita.
5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, com afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência comprovada dos saques indevidos."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150.”
(N.U 1000059-52.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Ademais, o prazo é decenal, e não quinquenal, mesmo em revisional:

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE.
AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DECENAL
. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo. Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição
.” (N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

O agravante diz que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.

So
bre a legitimidade passiva, prescrição e termo inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.895.936/TO julgado em 21/09/2023, Tema 1150, firmou a tese de que
“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025